Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-34.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800939-34.2021.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: JOSE SARNEY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal;

2.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso;

4. No caso em tela, o apelante limitou-se a apresentar argumentos genéricos sem rebater de forma específica os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade;

5.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não

conhecer da apelação cível
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Emergentes e Estéticos, proposta por
JOSE SARNEY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
em face do ora apelante.

Historiando os acontecimentos dos autos, o autor, atualmente apelado, alegou em sua petição inicial que em 08 de novembro de 2019, encontrava-se laborando na BR163, Estrada do Bec km16, em conjunto com seu colega de trabalho, o senhor IDUILSON ANDRADE FARIAS. Em determinado momento, necessitou deixar o caminhão no qual estava trabalhando e dirigir-se ao veículo de apoio que havia chegado, uma L200 TRITON, posicionada ao lado do caminhão, ambos estacionados. Foi nesse momento que seu colega, ao sair com o caminhão em direção ao centro da pista, inadvertidamente, apanhou o reclamante que, ao entrar no carro de apoio, teve sua mão direita prensada pela descida da carroceria do caminhão. Isso ocorreu sem dar tempo para que o reclamante adentrasse ao carro de apoio, resultando na situação em que sua mão ficou presa entre a carroceria e a porta do veículo de apoio, evitando que fosse arrastado entre os dois veículos.

Segundo consta na inicial, ao ser conduzido ao hospital, o reclamante viu-se obrigado a passar por uma amputação do quarto dedo da mão direita, além de sofrer perda de partes moles na região dorsal da mão. Essas graves lesões resultaram na necessidade de afastamento do trabalho. Além disso, o reclamante alegou que enfrentou encargos financeiros significativos relacionados ao deslocamento para Manaus-AM, abrangendo consultas médicas, medicamentos e sessões de laser, sendo que tais custos não foram assumidos pelo requerido.

Diante disso, requereu o ressarcimento dos valores gastos no montante de e R$ 18.848,07 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
III – DISPOSITIVO Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido nos termos propostos pelo autor, em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, para determinar em definitivo que o réu:
a) restitua
os gastos de tratamento realizados pelo autor na monta total de R$ 18.848,07 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sete centavos),
com correção monetária pelo IPCA-E, a contar dos respectivos desembolsos, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação
.
b) indenize por dano estético o autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

com correção monetária pelo IPCA-E, a contar desta data, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. c
) indenize moralmente o autor no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
com correção monetária pelo IPCA-E, a contar desta data, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.”

Inconformado com os termos decisórios,
o
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº

13482372 - Pág. 1).

Nas razões recursais, resumidamente, o representante legal do ente recorrente sustenta que não há evidências conclusivas de que o ente municipal tenha contribuído diretamente para o evento danoso. Argumenta ainda que o ônus da prova recai sobre o recorrido, sendo necessário demonstrar de maneira clara e inequívoca que o ente agiu com dolo ou culpa.

Argumenta que mesmo que o município tenha adotado todas as medidas necessárias para evitar o evento, o acidente não poderia ser evitado, uma vez que, conforme análise da inicial, o requerente contribuiu para o ocorrido.

Destaca que é evidente que o recorrente não teve participação no dano, sendo este exclusivamente imputável ao próprio reclamante. Diante do conjunto probatório, a ausência de provas suficientes torna inviável sustentar a condenação.

Assim, requer que a demanda seja julgada totalmente improcedente. Alternativamente, caso a condenação seja mantida, requer a redução dos valores estipulados, em conformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 13482377 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (id nº 13628817 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo acolhimento da Preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, caso esse entendimento não prevaleça, no mérito, a Procuradoria deixa de intervir (id nº 14520067 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, ao analisar o recurso de apelação, observo que o Município se limitou a sustentar, de forma genérica, que não restou configurada a responsabilidade do ente público, sem, contudo, refutar os fundamentos apresentados na sentença.

Isso se torna ainda mais evidente ao analisar os termos da decisão impugnada, na qual o magistrado destacou o seguinte:

“(...)
O Município além de não negar a ocorrência do acidente no momento em que o autor laborava, deixou de desconstituir a alegação de que não eram fornecidos aos trabalhadores, qualquer equipamento de segurança
, sendo certo ainda que a dinâmica do acidente retrata que a mão do autor foi esmagada face a direção do segundo veículo por também empregado do réu.

No caso concreto, o autor sofreu acidente de trabalho que resultou em lesão que o incapacitou temporariamente,
sendo seu direito inclusive reconhecido pelo réu em contestação.

(...)

Percebo que restou comprovado o dano material sofrido
,
conforme recibos e notas fiscais referentes a transporte, consultas, exames, remédio e sessões de laser conforme anexado ao ID30756883 e ID30766886, estando os gastos relacionados diretamente ao acidente, pelo que devem ser suportados pela parte acionada.

(...)

Constatada a responsabilidade do réu pelo evento
danoso, tenho ainda que o dano moral resta configurado.(...)” [Grifamos].

Dessa forma, ao analisar as razões recursais apresentadas pelo Recorrente, não se observa uma impugnação específica aos termos relevantes do
decisum
, tratando-se, em verdade, de uma impugnação genérica. Vejamos os trechos pertinentes:

“(...) Conforme suscitado nos autos, não restou cabalmente provado que o recorrente contribuiu para o evento danoso, observa-se culpa exclusiva por porte do demandante, assim, o ônus de provar qualquer dano pertence ao proponente, em demonstrar de forma clara e inequívoca que outrem agiu de forma dolosa ou culposa.

(...)Nessa senda, o percebido é que, o recorrente não concorreu para o dano no recorrido, sendo culpa exclusiva do mesmo, diante de todo o conjunto probatório ausente provas suficientes para escorar a condenação do recorrido.

Subsidiariamente, caso seja entendimento diversa dessa excelsa corte, e mantenha a condenação do recorrente, requer a redução dos valores fixados em face do recorrente observando os critérios da proporcionalidade razoabilidade. (...)

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a falta de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida pode levar ao não conhecimento do apelo. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Destarte, considerando que o apelante não rebateu de forma específica os fundamentos da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Por fim, ressalta-se que, considerando o valor da condenação, a sentença não se sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, III do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024